Tribunal: TJSP
Processo: 0007407-95.2006.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – O valor da saca de café levantado pelo laudo pericial obedeceu ao parâmetro imposto pelo banco embargado na cédula de produto rural, descabendo, por conseguinte, a alegação de que as condições contratuais não foram observadas pelo expert. Sentença mantida. Recurso desprovido.